Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700589-45.2020.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ MAGNO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA EX-CONVIVENTE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer. 2. Nos termos do art. 28, I, do CP, a emoção e a paixão não afastam a imputabilidade penal, razão pela qual a ameaça, ainda que feita durante discussão acalorada, não obsta a responsabilização penal. Isso não obstante, compete à defesa provar a involuntariedade ou acidentalidade do ato (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na hipótese. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça em contexto de violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição do acusado, sobretudo quando o relato da vítima, em Juízo, mostra-se integralmente coerente com a dinâmica descrita na fase inquisitiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal c/c 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta imputada ao réu, considerando que as palavras proferidas por ele são genéricas e sem seriedade, não havendo que se falar em delito de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147 do Código Penal c/c 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à atipicidade da conduta imposta ao réu, nos moldes por ele pretendido, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005